Tribunal: TJES
Processo: 5025723-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025723-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO VERDEIROS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025723-32.2022.8.08.0012

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDOS: ANTÔNIO VERDEIROS DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ADQUIRIDO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANTÔNIO VERDEIROS DA SILVA
em face do
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, na qual narra o Autor, em síntese, que compareceu no estabelecimento da ré no dia 20/07/2022, objetivando adquirir apenas um aparelho celular, no valor de R$ 1.457,00. Contudo, afirma que, após chegar em sua residência, identificou a inclusão de cobranças nos valores de R$49,00, R$343,99 e R$89,00, referente a produtos não solicitados. Diz que retornou ao estabelecimento da ré e contestou as cobranças, sendo estornado R$397,39. Narra, ainda, que registrou reclamação perante o Procon, ocasião em que a ré propôs devolver o valor de R$89,00, referente ao
e-book,
mas sem correção monetária, o que não foi cumprido. Diante disso, postula a restituição do valor acordado e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4966000), a Requerida arguiu preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, sustenta que o autor adquiriu, livre e conscientemente, o aparelho celular, acrescido dos serviços de seguro e
e-books premiados.
Argumenta que, no dia seguinte à compra, o autor contestou o seguro e um
e-book
que perfizeram o valor de R$397,39, não se manifestando quanto ao
e-book
de R$89,00. Alega que, no Procon, ofertou a restituição do valor, condicionado ao comparecimento do autor na loja, o que não fez. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4966039
)
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 89,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a parte

Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5190102), sustentando que o requerente compareceu a loja solicitando o cancelamento TÃO SOMENTE do valor de R$ 397,39, referente a compra do seguro e ao E-book no valor de R$ 49,00, não manifestando qualquer contrariedade com relação ao E-book de R$ 89,00, objeto da presente demanda, sendo que o cancelamento deste segundo e-book não ocorreu por culpa exclusiva do autor, que não cumpriu as condições para tanto. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5190107), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que caberia à ela comprovar que o autor realizou a compra do e-book, o que não ocorreu, vez que
a Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que o autor procedeu com a aquisição do e-book e dos demais serviços narrados em exordial
.

Assim sendo, após análise detida dos autos, verifico que
a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Isto posto, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso em análise, a ré não comprova a aquiescência do autor quanto a adesão ao seguro prestamista e a aquisição dos
e-books,
tanto é que ele, no dia seguinte, contestou as cobranças correspondentes, exigindo o estorno, bem como registrou reclamação perante o Procon.

Portanto, é inafastável a conclusão de invalidade da contratação e da prática abusiva da ré, já que forneceu serviço e produtos sem prévia solicitação do consumidor.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que o negócio jurídico está maculado pela ausência de manifestação volitiva do consumidor, devendo ser restituído do que pagou.

Quanto ao dano material, se revela inconteste o estorno de parte dos valores cobrados, subsistindo o direito de reaver a quantia de R$ 89,00, referente a um
e-book.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)